Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707930-06.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARYELLE CRUZ DA SILVA RECORRIDO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRÓTESES DE SILICONE. ALLERGAN. RECALL DE ALGUNS MODELOS. MAIOR INCIDÊNCIA DE LINFOMA ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS. BIA – ALCL. CIRURGIA PARA RETIRADA DOS IMPLANTES MAMÁRIOS E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE OUTRA MARCA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. BIÓPSIA. EXAME NEGATIVO PARA LINFOMA. CÁPSULA FIBROSA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO E DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O MOTIVO DO RECALL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa em face da negativa de realização de prova pericial, uma vez que os elementos anexados aos autos se mostram suficientes para a solução da causa, permitindo aferir a existência ou não de defeito nas próteses mamárias e o nexo de causalidade com os danos materiais e morais alegados pela autora. Com efeito, o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu – como no caso dos autos – não tem apenas a faculdade de proceder ao julgamento da lide, mas o dever de fazê-lo, sendo certo que o entendimento de outro Juízo pela necessidade da prova pericial não vincula o Magistrado que efetivamente irá julgar a causa. Preliminar rejeitada. 2 – A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois a discussão contempla os implantes mamários comercializados pela ré e adquiridos pela autora como destinatária final, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Dessa forma, a ré, como fornecedora, detém responsabilidade civil objetiva, devendo ser compelida a reparar os danos decorrentes dos produtos fornecidos aos consumidores, nos termos do art. 12 do CDC, exigindo-se, para tanto, a demonstração do defeito do produto e o nexo de causalidade com os danos experimentados pelo consumidor. 3 – Apesar do recall de alguns modelos de próteses mamárias pela Allergan em razão do risco aumentado de desenvolvimento de linfoma anaplásico de grandes células – BIA – ALCL detectado por estudo do FDA/EUA, a ré logrou demonstrar que o recall foi dirigido apenas às próteses de silicone não implantadas/utilizadas e em estoque físico, sendo desnecessária a substituição das próteses de silicone das pacientes assintomáticas, entendimento corroborado pela ANVISA – que, após poucos meses de suspensão, liberou novamente a comercialização dos implantes mamários da ré –, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e Sociedade Brasileira de Mastologia, haja vista que, apesar do risco aparentemente aumentado de incidência, o linfoma anaplásico de células gigantes continua sendo uma patologia muito rara. 4 – A autora não anexou aos autos o laudo médico indicando a necessidade de retirada dos implantes mamários com apoio no risco de linfoma e o resultado da biópsia realizada após o explante das próteses foi negativo para BIA – ALCL, detectando-se apenas contratura capsular, problema que não está, em regra, associado a defeito nas próteses de silicone, mas à reação do próprio corpo aos implantes. 5 – Inferindo-se que o recall preventivo realizado pela apelante não implica a existência de defeito nas próteses mamárias e não detém nexo de causalidade com a necessidade de cirurgia para retirada das próteses da apelada, afasta-se a responsabilidade da ré pelo evento e a obrigação de reparação de danos materiais e/ou morais. 6 – Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 12 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais e materiais em razão de defeito do produto que lhe foi fornecido. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJPR para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUCIANA BRANDÃO, OAB/SP 314.371, PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO, OAB/SP 137.599, e ALEXANDRE EINSFELD, OAB/SP 240.697 (ID 45601733). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 12 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2263950/DF, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/3/2023). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome dos advogados LUCIANA BRANDÃO, OAB/SP 314.371, PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO, OAB/SP 137.599, e ALEXANDRE EINSFELD, OAB/SP 240.697. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005